Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pelo exequente em face da decisão que indeferiu a penhora de créditos oriundos de operações com cartão de crédito, de titularidade da agravada.
2. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
3. No presente caso, houve a citação da empresa devedora, e não foram penhorados bens na sede ante a existência de, tão somente, mobiliário destinado ao funcionamento do comércio. Não foram localizados valores em contas bancárias, tampouco veículos de propriedade da devedora.
4. Esclarece-se que o sistema criado para os Juizados, pela Lei 9.099/95, objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, tendo que se observar alguns requisitos para que estes objetivos possam ser alcançados. O art. 2o deste diploma normativo dispõe que o processo nos juizados especiais se orientará pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade.
5. Quanto à penhora de recebíveis, o entendimento consolidado das Turmas Recursais é de que se trata de medida que não exige longo lapso temporal ou complexidade para sua efetivação, uma vez que consiste na simples expedição de ofícios às operadoras de cartão, com a determinação de redirecionamento dos valores para conta judicial vinculada ao processo, a fim de viabilizar a constrição, o que se assemelha ao bloqueio de ativos via SISBAJUD, e não afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais.
6. Adotando-se a referida analogia, e esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, mostra-se legítima e eficaz a constrição de eventuais recebíveis decorrentes das vendas de produtos ou serviços realizadas pela parte executada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.348.462/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/03/2016).
7. Agravo CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir o pedido contido nos itens "a", "c" e "d" da petição de ID no. 73930684 destes autos, ficando a cargo do credor a indicação das empresas e os endereços completos, incluindo o CEP, para a remessa dos ofícios.
8. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da TUJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.